Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA AFASTAR O TRATAMENTO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, trata-se de segurada idosa que apresenta quadro clínico delicado, incluindo nutrição por sonda, traqueostomia, distensão gástrica e histórico de úlcera gástrica perfurada com evolução para sepse, circunstâncias que evidenciam a necessidade de cuidados contínuos nas áreas de fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia muscular, além da retomada da internação domiciliar para suporte adequado à condição de saúde dela.
2. Tendo havido prescrição médica acerca do tratamento a ser utilizado, entendem-se presentes, em princípio, os requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência concedida.
3. Os argumentos invocados pela parte Agravante devem ser devidamente analisados em sede de cognição exauriente, após a devida instrução probatória, sendo inviável a suspensão do tratamento domiciliar da Autora/Agravada nesta fase processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.